Tribunal: CARF
Processo: 10380.724293/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724293/2019-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.740 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
ANTONIO ARAUJO MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO.
A dedução da base de cálculo do IRPF de despesas com previdência oficial é
admitida somente se comprovada com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-95.216 - da 9a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 50 e segs.).
Trata o processo de impugnação à notificação de lançamento de imposto de renda de
pessoa física, resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício
2018, ano-calendário 2017, por meio da qual exige o crédito tributário de R$13.025,74,
assim discriminado:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724293/2019-69
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.740 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724293/2019-69

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foram apuradas as seguintes infrações:
Dedução indevida de Previdência Oficial (R$43.572,96)
Glosa por falta de comprovação do desembolso. Observa-se que o
pagamento foi realizado pela empresa F A C A Emp Ltda.
Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi (R$13.855,35)
Glosa por falta de comprovação.
O contribuinte foi cientificado em 25/04/2019 (fl.43) e apresentou impugnação em
07/05/2019.
Discorda da glosa de dedução de previdência oficial alegando que o valor corresponde a
pagamento de contribuição à Previdência Oficial do contribuinte autônomo ou segurado
facultativo.
A respeito da Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, alega que o valor foi
lançado em campo incorreto pois trata-se de valores pagos a plano de saúde.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
O direito a dedução de contribuição previdenciária oficial na base de cálculo do imposto
de renda está prevista no art. 8, da Lei no 9.250/95 que estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
A dedução da contribuição à previdência oficial permitida com base no dispositivo legal
transcrito e com base no então vigente inciso I do artigo 74, combinado com o inciso II
do artigo 84 do RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°
3000, de 29 de março de 1999), na determinação da base de cálculo do imposto na
declaração de ajuste do contribuinte, é aquela que foi descontada dos rendimentos
tributáveis do contribuinte e não a contribuição devida ao INSS de responsabilidade da
empresa (contribuição patronal). Esta última pode ser considerada como despesa da
empresa, nunca como dedução na declaração de ajuste do contribuinte, no caso, o
empregado daquela empresa.
Conforme cópias de GPS e comprovantes de recolhimentos juntados as fls. 4/13 foram
efetuados pagamentos de contribuições previdenciárias em benefício do contribuinte.
Porém, as guias foram recolhidas pela empresa F A C A emp Ltda, empresa da qual o
contribuinte é sócio não tendo havido comprovação de que foram descontadas de
rendimentos pagos ao contribuinte. As guias são referentes a diversas competências
indicadas nas próprias GPS.
Deste modo, por falta de comprovação do desembolso das contribuições a previdência
oficial pelo contribuinte deve ser mantida a infração de dedução indevida de
contribuições a previdência oficial.
No tocante a glosa de dedução indevida de previdência privada, o contribuinte alega ter
preenchido incorretamente o campo.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.740 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724293/2019-69

Anexou Comprovante de Pagamentos de contribuições a GEAP que totalizam em
benefício do contribuinte o valor de R$ 13.855,35 (fl. 16). Os valores foram
confirmados no sistema DMED.
Assim, deve ser alterado o campo de preenchimento da referida dedução e restabelecido
o valor deduzido.
Feito o ajuste, com o restabelecimento da dedução do valor de R$13.855,35, o
lançamento será retificado conforme demonstrativo abaixo:
(...)
Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação e manter em
parte o crédito tributário exigido neste processo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 20/02/2020, Recurso Voluntário, fl. 62, sustentando, em apertada síntese, que os
pagamentos para a previdência oficial foram pagos por meio da conta bancária da empresa da
qual é administrador, entretanto vinculados a seu NIT de contribuinte individual como
engenheiro civil, e posteriormente debitados de valores a receber de distribuição de lucros.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O presente julgamento restringe-se às deduções a título de despesas com
previdência oficial, no valor de R$ 43.572,96

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.740 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724293/2019-69

Não encontra respaldo nos autos a alegação do recorrente de que o auditor o
considerou como segurado obrigatório na qualidade de empregado da empresa. Tem-se da
notificação de lançamento, fl. 39, que a glosa da dedução deu-se por falta de comprovação do
desembolso, ou seja, de que o contribuinte tenha de fato arcado com o ônus dos pagamentos,
uma vez que os mesmos foram efetuados pela empresa FACA EMPR LTDA.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 87
DF CARF MF
Original